Tribunal: TJES
Processo: 0020320-78.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020320-78.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON
ESTADUAL
. OFENSA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO
.

I.
Nos termos do artigo 6º, inciso VII, c/c os artigos 56 e 57, do CDC, é
perfeitamente possível ao PROCON, no exercício de seu poder de polícia administrativa, atuar na defesa da legislação consumerista, visando harmonizar os interesses dos participantes das relações de consumo, independentemente do número de reclamantes. Precedentes.

II.
Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas, tão somente, verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

III.
O ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon
Estadual
à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade porquanto procedeu nos limites do seu dever legal.

IV.

Caracterizada violação à legislação consumerista e por consistir o fornecedor um gigante do setor
varejista
nacional, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, passados
12
(d
oze
) anos da abertura de reclamação pugnando a
entrega de produto ou a
restituição do valor pago,
não
há relato de que o consumidor lesado tenha sido reparado.

V.
Recurso
conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0020320-78.2015.8.08.0024

AP
ELANTE
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/
ES

AP
ELA
D
O
: L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA

J
UIZ:
DR. UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
(
PROCON/
ES
)

em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA
5
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA,
cujo
decisum

julgou parcialmente procedente
o pedido exordial “
para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 0111-069.070-5
”,
oportunidade em que condenou
as partes
ao
pagamento
pro rata

das custas processuais,
no que fixou
honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10%
(dez por cento)
sobre o valor do
respectivo
proveito econômico auferido, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC/
15
.

E
m suas razões recursais, sustentou que, embora reconhecida a violação ao direito do consumidor, o magistrado
a quo
“
considerou excessiva a multa fixada, como sanção pecuniária, de modo que entendeu ser razoável sua redução.
”

Salientou que a multa administrativa foi arbitrada com amparo no artigo 57, do CDC, assim como na Instrução de Serviço PROCON/ES 019/2008,
de modo que, “
No caso, o porte econômico da empresa demandante, o valor de sua receita bruta, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a potencialidade lesiva da conduta sancionada e sua capacidade de se multiplicar, espraiando efeitos nefastos sobre a esfera jurídica de milhões de outros consumidores de seus serviços, justificam o montante arbitrado pelo PROCON a título de pena de multa.
”

Ponderou “
o equívoco da r. Sentença, ao substituir o critério objetivo fixado na IS n.° 019/2008 por um critério absolutamente subjetivo, negando validade ao § 1°, do art. 55, do CDC
”, imiscuindo-se, o Poder Judiciário, indevidamente, no mérito administrativo, com consequente ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Com efeito, a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

A este respeito, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1.
A proteção da relação de consumo pode e deve ser feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - conforme dispõem os arts. 4º e 5º do CDC, e é de competência do Procon a fiscalização das operações, inclusive financeiras, no tocante às relações de consumo com seus clientes, por incidir o referido diploma legal.

2.
Recurso especial não provido. (STJ; REsp 1103826/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPFL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO ABUSIVA DO FORNECIMENTO. MULTA APLICADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS COMETIDAS PELA EMPRESA EM OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 456/00 DA ANEEL. ANÁLISE. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
1.
(...)
2.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.

3.
(...)
4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014)

Nessa esteira, é certo que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como deve preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Imperioso sobrelevar, ademais, que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que “
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Cumpre notar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Tal ocorre pois “
é sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade,
cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima
, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
‘o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’
(AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Dito isso, faz-se necessário destacar que
a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório,
não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator
, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 1º, da Instrução de Serviço PROCON-ES 019/2008, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo
1º
.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor (art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma, será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

Dito isso, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon
Estadual
dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.'
(TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ:
24/03/2015
). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ:
10/03/2015
).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Na hipótese, fora imposta, em 29.07.
2013
, no Processo Administrativo nº 01110690705 (FA nº 0111-069.070-5), multa pelo PROCON Estadual em 17.148,90 (dezessete mil, cento e quarenta e oito inteiros e noventa décimos) VRTEs, montante, à época, equivalente ao valor de R$ 40.848,68 (quarenta mi, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) em desfavor de L. I. R. COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA, em virtude de não haver entregado produto adquirido por consumidor em 27.08.
2011
, qual seja, uma Televisão de Plasma Samsung 3D, no valor de R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais) que, corrigido pelo INPC, corresponde, atualmente, a
R$ 16.712,86
(dezesseis mil, setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos
).

Diante dessa premissa, tem-se que o ato administrativo de aplicação da penalidade pelo Procon por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivado de ilegalidade, porquanto procedeu nos limites do seu dever legal, como visto alhures.

Observe-se que conquanto o Juízo
a quo
também tenha testificado acerca da ilicitude da cobrança realizada pela fornecedora, ratificando, ainda, a necessidade de aplicação da sanção administrativa, reduziu o valor da multa em 50% (cinquenta por cento) mediante, tão somente, a justificativa,
subjetiva
, de que “
a Administração Pública deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa.
”

Em contrapartida, extrai-se do processo administrativo os requisitos legais que motivaram a aplicação da sanção, quais sejam:
o ano
da infração
(
2011
);
a gravidade
desta
, classificada em quatro grupos, de acordo com a natureza e o potencial ofensivo (
Grupo II
); a vantagem auferida (
Caráter individual
);
a condição econômica do infrator
(
Grande porte
), com receita mensal estimada em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);
a existência de
fator
agravante
(art. 26, inciso I, do Decreto 2.181/97); parâmetros que foram criteriosamente observados pelo Procon Estadual para o fim de estabelecer a multa, restando clarificado não merecer reparo o
quantum
computado na esfera administrativa.

“
Assim,
o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção
, que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

Indene de dúvidas, portanto, que o processo administrativo em apreço encontra-se de tudo instruído e fundamentado para a aplicação da sanção administrativa e fixação da multa, havendo, ainda, a discriminação de todos os elementos legais que compõem a dosimetria da pena que resultou no montante arbitrado.

Com efeito, a multa discutida nos autos foi aplicada em procedimento administrativo regular, observando o contraditório e a ampla defesa, não se verificando a inobservância aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa pelo magistrado sentenciante.

Nessa esteira, caracterizada violação à legislação consumerista e por consistir, à época, o fornecedor um gigante do setor varejista nacional, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que,
passados
1
2
(
doze
) anos

d
a abertura d
e
reclamação
,
sequer
há
relato de que o consumidor lesado tenha
recebido o produto ou
sido
restituído
com o estorno do valor pago
(
artigo 18, §1º, inciso II, do CDC
)
.

Logo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON
Estadual
na quantia de R$ 40.848,6
8 (quarenta mi, oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos)
, montante equivalente a
0,
30
% (
trinta
centésimos por cento) da penalidade máxima
1
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor, sob pena de,
caso contrário,
subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.

Para evidenciar o descabimento da redução, tem-se que, caso esta fosse mantida, o valor histórico da penalidade iria para R$ 20.424,34 (vinte mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), o que equivaleria a, tão somente, 2,4 vezes do valor pago pelo consumidor por produto que não foi entregue, tampouco restituído pela autora/apelada, circunstância que, de forma alguma, atenderia aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quiçá ao caráter pedagógico e sancionatório.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da apelada ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a baixa complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (30.06.2015), fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao apelo para manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 01110690705 (FA nº 0111-069.070-5), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno a parte autora ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Conquanto extinta pelo artigo 29, §3º, da MP 2095-76/01, toma-se por base o último valor da Ufir federal, fixado em Janeiro/2000, em R$ 1,0641, que, atualizado pelo IPCA-E, alcança, em Maio/2023, R$ 4,4682.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

ACOMPANHAR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO